Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005651-33.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 42.284.966/0001-48 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (EMBARGADO), CLEMENTE FERREIRA SOUZA - CPF: 143.744.129-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.015.169/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE - CPF: 925.841.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO(S):
SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença recorrida por violação ao contraditório (decisão surpresa), determinando o retorno dos autos à origem para manifestação da parte autora quanto à alegada litispendência.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I e II), pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar a Teoria da Causa Madura, o que permitiria o julgamento imediato da causa pelo tribunal.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material).

5. O acórdão embargado examinou amplamente a questão da decisão surpresa e fundamentou a necessidade de retorno dos autos à origem, inexistindo omissão quanto à análise da causa madura.

6. O inconformismo do embargante não caracteriza omissão, mas mero descontentamento com o resultado do julgamento.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo descabido o uso desse recurso como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracterizam os vícios do art. 1.022 do CPC quando a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente as questões levantadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 1.013, § 3o, I e II, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra o acórdão em ID no
304686399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
p
ara
anular a sentença recorrida
,
em razão da violação à vedação da decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora prévia manifestação sobre a alegada litispendência, em observância ao contraditório e ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto
a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3o, I e II, do CPC, instituto de aplicação obrigatória sempre que o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
308035397
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO(S):
SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o acórdão em ID no 304686399, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, em razão da violação à vedação da decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora prévia manifestação sobre a alegada litispendência, em observância ao contraditório e ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADO(S): SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito por litispendência e condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a litispendência, por identidade entre as ações, e concluiu haver má-fé da parte exequente ao propor nova demanda sobre pretensão já veiculada, configurando fatiamento processual e tentativa de enriquecimento indevido.

Sustenta a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão surpresa), a inexistência de litispendência e a impropriedade da sanção por má-fé, requerendo a anulação da sentença e o afastamento da penalidade imposta.

Pois bem.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão com fundamento em questão a respeito da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi prolatada de maneira liminar, sem que fosse oportunizada à parte exequente a manifestação sobre o eventual reconhecimento da litispendência e, mais ainda, sobre a penalidade por litigância de má-fé, cuja imposição exige contraditório efetivo e instrução probatória mínima.

A ausência de intimação da parte antes da extinção do feito comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório substancial, caracterizando verdadeira decisão surpresa, em frontal ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CPF DO REQUERIDO E EXCLUSÃO DE OUTROS NOMES DO CADASTRO DO POLO PASSIVO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC/15 – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 10 do CPC/15, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

A ausência de intimação do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial, de modo que deve ser declarada a nulidade da decisão agravada.-

(N.U 1014685-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) - Grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA
EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DECISÃO

SURPRESA
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ART. 10 DO CPC).
NULIDADE
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, reconheceu, de ofício, a existência de
litispendência
com base na ação no 1029146-26.2024.8.11.0041, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, V do CPC.

O apelante sustenta a
nulidade
da
decisão
por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a
litispendência
, em afronta ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a
litispendência
entre ações supostamente idênticas, sem prévia manifestação da parte autora, à luz do art. 10 do CPC e dos princípios do contraditório e da não
surpresa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de matérias
ex

officio
, como prescrição, coisa julgada ou
litispendência
, sob pena de
nulidade
da
decisão
por violação ao contraditório substancial e à vedação da
decisão

surpresa
.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a alegada
litispendência
, em nítido desrespeito ao contraditório, motivo pelo qual a
nulidade
é medida que se impõe.

Ademais, há controvérsia quanto à efetiva identidade entre as demandas, considerando que o contrato objeto da presente ação seria distinto daquele abordado na ação anterior, fato que demanda regular instrução e análise pelo juízo de origem, após contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de
litispendência

ex

officio
, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, viola o contraditório substancial e configura
decisão

surpresa
, sendo nula nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023,
DJe
31.08.2023.

(N.U 1050044-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase de manifestação da parte autora, nos termos do art. 10 do CPC.

Além disso, verifica-se que há controvérsia quanto à efetiva ocorrência de litispendência, cuja análise compete ao juízo de origem.

Considerando a anulação da sentença por violação ao contraditório, resta prejudicada a análise sobre a configuração de litigância de má-fé, uma vez que o juízo de origem deverá oportunizar às partes ampla manifestação e produção argumentativa antes de eventual nova apreciação da matéria.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, em razão da violação à vedação da decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora prévia manifestação sobre a alegada litispendência, em observância ao contraditório e ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025